Tribunal: TCU
Processo: 017.180/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2897/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 81, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência, nos termos dos arts. 2o, inciso II, e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, à Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, de que o atendimento à necessidade temporária de interesse público, caracterizado como colaboração eventual, por familiar da autoridade máxima do órgão afronta os princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante, Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do MPTCU, à Secretaria Especial de Comunicação Social, ao Ministério das Comunicações e à Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 017.180/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Secretaria Especial de Comunicação Social (extinta). 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.